Tribunal: TJSP
Processo: 1028056-80.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028056-80.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE
DOS CAMPOS, é apelado JORGE BERNARDES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, vencido o Relator sorteado, que declara, negaram
provimento aos recursos, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA NERY,
vencedor, SOUZA MEIRELLES, vencido, EDSON FERREIRA (Presidente),
OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1028056-80.2019.8.26.0577
Apelantes: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outra
Apelado: Jorge Bernardes da Costa
Comarca: São José dos Campos
Voto no 51.321
MEDICAMENTOS. Atendimento aos requisitos estabelecidos no
julgamento do Tema 106, do C. STJ, ainda que de modo
"simples", como destacado pelo ilustre Juízo monocrático.
Recurso das Fazendas estadual e municipal a que se nega
provimento.
Adoto o relatório da lavra do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
que a seguir transcrevo:
Apelações cíveis manejadas pela Municipalidade de São José dos
Campos e pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos autos
de demanda pelo procedimento comum que tramitava na 2a Vara da
Fazenda Pública da referida Comarca, cujos pedidos foram julgados
procedentes para obrigar as requeridas a fornecerem o medicamento
descrito na inicial.
Apelam as requeridas pleiteando a desconstituição da r. sentença,
suscitando, em síntese, a ausência de preenchimento dos requisitos
fixados pelo A. STJ no julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ (Tema
no 106). Apontam o caráter meramente programático do art. 196 da
Constituição Federal bem como a ingerência do Poder Judiciário na
política nacional de saúde.
Recursos tempestivos, bem processados e contrariados (fls. 169/177).
Considera-se interposto o reexame necessário diante da iliquidez da
condenação, nos termos do enunciado da Súmula no 490, do A. STJ.
Tal, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em sessão permanente de julgamento virtual, apresentei divergência
quanto à solução proposta pelo eminente Relator que acolhia os recursos
fazendário e oficial, julgando improcedente o pleito do particular.
Meu posicionamento angariou o voto da ilustrada maioria, o que me
trouxe à Relatoria designada, que aqui excerço.
Adiante, os motivos de meu dissenso.
O despacho inicial da ilustre Magistrada de primeiro grau reconheceu
desde logo que, embora “simples”, o autor apresentou documento que motiva
a necessidade do fornecimento do remédio por ele buscado, uma vez que o
que lhe era antes ministrado já não produzia os efeitos desejados.1
Dito documento, a propósito, já ostentava quando do ajuizamento da
demanda o sugestivo título de “Formulário de Justificativa Médica para
Concessão de Medicamento”.2 Ora, sacrificar o direito material a vida e a
saúde do autor por uma preciosidade formal, desatende à natureza própria do
processo, mero instrumento de concreção do direito substantivo.
Além disso, a ilustre Magistrada de primeiro grau socorreu-se de
manifestação técnica,3 em que o médico perito, além de confirmar a
aplicabilidade do medicamento para o caso do apelado, informou o ilustre Juízo
monocrático do fato de que o Ministério da Saúde havia em agosto de 2019
incluído o remédio na sua lista, o que se confirmou com afirmação da própria
1 Confira-se, a respeito, a decisão de fls. 67/68. Esse reconhecimento foi renovado na r.
sentença recorrida, de fls. 117-20.
2 Fls. 20.
3 Que se encontra a fls. 58-64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipalidade de São José dos Campos,4 que apenas justificou-se por não
fornecê-lo por uma suposta “exiguidade de tempo”.
Esse fato, completamente desconsiderado pelo eminente Relator,
modifica substancialmente as circunstâncias do caso, já que os requisitos
estabelecidos no Tema 106 dizem exclusivo respeito aos medicamentos que
não constem de lista expedida pelo Ministério da Saúde.
Já não é o caso do Entresto®.
Assim, seja porque (1) há nos autos documentação que foi, em duas
oportunidades, judicialmente reconhecida como suficiente para atender aos
requisitos exigidos pelo Tema 106 sem recurso de nenhuma das partes; (2) o
medicamento já foi “padronizado” pelo Ministério da Saúde, deixando de tornar-
se excepcional e sujeito aos requisitos do Tema 106, nenhuma razão há,
especialmente a supervalorização da formalidade, para alterar tão
completamente o que decidiu a r. sentença recorrida.
Estas as razões pelas quais meu voto, diverge daquele proferido pelo
eminente Des. SOUZA MEIRELLES, para negar provimento aos recursos, mantida a
r. sentença de primeiro grau.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador
4 Fls. 72.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1028056-80.2019.8.26.0577
Apelantes: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo e outra
Apelado: Jorge Bernardes da Costa
Comarca: São José dos Campos
Vara: 2a Vara da Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Laís Helena de Carvalho
Scamilla Jardim
TJSP (voto no 17102)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados
no voto vencedor pelo Excelentíssimo Relator e sob o beneplácito da
doutíssima maioria, roga-se vênia para deles dissentir, propondo solução
diversa.
Apelações
cíveis
manejadas
pela
Municipalidade de São José dos Campos e pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, nos autos de demanda pelo procedimento comum
que tramitava na 2a Vara de Fazenda Pública da referida Comarca, cujos
pedidos foram julgados procedentes para obrigar as requeridas a
fornecerem o medicamento descrito na inicial.
Apelam
as
requeridas
pleiteando
a
desconstituição da r. sentença, suscitando, em síntese, a ausência de
preenchimento dos requisitos fixados pelo A. STJ no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REsp n.o 1.657.156/RJ (Tema no 106). Apontam o caráter meramente
programático do art. 196 da Constituição Federal bem como a ingerência
do Poder Judiciário na política nacional de saúde.
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados (fls. 169/177).

Considera-se interposto o reexame necessário
diante da iliquidez da condenação, nos termos do enunciado da Súmula
no 4905 do A. STJ.
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda pelo procedimento comum ajuizada
por Jorge Bernardes da Costa, acometido de miocardiopatia com
alteração no ritmo das batidas cardíacas e dilatação do coração (CID
I.50), objetivando a obtenção dos insumos e dos medicamentos Entresto
49 mg/51 mg.
A demanda foi ajuizada posteriormente a
25.04.2018, razão pela qual aplica-se a tese firmada pelo A. STJ no
julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ (Tema no 106), segundo o qual
restou consignado o seguinte:
5 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários
mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A
concessão
dos
medicamentos não incorporados em atos
normativos
do
SUS
exige
a
presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por
meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii)
existência
de
registro na ANVISA do medicamento”. (REsp
1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
Como se vê, os laudos juntados pela parte
requerente com a inicial não atestam, de forma circunstanciada, a
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento pleiteado em razão
da ineficácia dos fármacos já fornecidos pelo SUS para o tratamento da
moléstia que acomete a parte autora (fls. 20/23).
O
relatório
médico
não
evidencia
a
imprescindibilidade atual e urgência no fornecimento do fármaco
requerido, notadamente diante do fato de que não há qualquer indicativo
acerca da ineficácia do substituto terapêutico já fornecido pela rede
pública de saúde. E, em complemento, o Parecer Médico acostado às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
58/64 por determinação do juízo a quo aponta o seguinte:
“O
controle
da
patologia
apresentada
pelo
requerente pode ser obtido com uma ampla variação
e combinação do arsenal terapêutico acessível em
nosso
meio,
incluindo
os
já
disponibilizados
gratuitamente pelo SUS, que apresentam eficácia e
segurança
consagradas
e
cientificamente
comprovadas. Recente (agosto 2019) portaria do
Ministério da Saúde tornou pública a decisão de
incorporar a associação medicamentosa sacubitril/valsartana para o tratamento de
insuficiência cardíaca crônica em pacientes com
classe funcional NYHA II e BNP > 150 (ou NT-ProBNP
> 600), com fração de ejeção reduzida (FEVE < ou =
35%), idade menor ou igual a 75 anos e refratários ao
melhor tratamento disponível, no âmbito do Sistema
Único de Saúde - SUS.” (fls. 62 o grifo o foi por nós)
Diante
dessas
premissas,
não
se
pode
concordar com a conclusão da magistrada de origem no sentido de que
seria possível inferir que o profissional que acompanha o paciente, ao
recomendar determinado fármaco, já teria exercido um juízo de
ponderação em relação aos medicamentos disponíveis no SUS e os
considerou ineficazes.
Tal presunção se afasta da orientação fixada em
sede de recurso repetitivo pelo A. STJ, na medida em que se exige a
apresentação de “laudo médico fundamentado e circunstanciado”. Assim,
não se pode presumir simplesmente que a médico que acompanha o
paciente ao prescrever um determinado medicamento teria já
considerado a ineficácia dos demais fármacos já disponíveis no SUS. Tal
ponderação
deve
estar
evidenciada
em
laudo
circunstanciado,
inexistente no caso em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
In casu, há apenas prescrição clínica que indica
o medicamento pleiteado e o fato de o paciente já ter feito uso de
fármaco denominado Losartana, o que, evidentemente, é insuficiente e
não atende requisito fixado pelo A. STJ no Tema no 106.
Nem se poderia oportunizar que a parte
juntasse, em sede recursal, novos laudos médicos. Isso porque foi dada
oportunidade para as partes se manifestarem acerca das provas que
pretendiam produzir (fls. 107), tendo a parte autora apenas reiterado seu
entendimento de que as provas já produzidas seriam suficientes ao
deslinde do feito (fls. 113).
Nesse
contexto,
o
demandante
não
se
desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito à luz da
tese firmada pelo A. STJ no julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ
(Tema no 106), nos termos do art. 373, I do CPC/15.
Diante de todo o exposto, era de rigor o
provimento dos apelos fazendários e da remessa necessária para julgar
improcedentes os pedidos formulados pelo autor, revogando-se a tutela
de urgência concedida às fls. 67/68.
Postas tais premissas, por meu voto, dava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento aos recursos e ao reexame necessário.
SOUZA MEIRELLES
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12A32B2E
5
10
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12B61028
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028056-80.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.